Tribunal: TJBA
Processo: 8203726-67.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8203726-67.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: TANIA REGINA DOS SANTOS BAHIA

Advogado(s)
:
LUCAS ANDRE GOES RIBEIRO CAVALCANTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. MEDIDA ASSECURATÓRIA. SEQUESTRO DE VEÍCULO. INDÍCIOS DE INTERPOSIÇÃO DE PESSOA E VINCULAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RESTRIÇÕES DE ALIENAÇÃO E CIRCULAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação Criminal interposta contra decisão que julgou improcedentes Embargos de Terceiro e manteve o sequestro do veículo BMW/320i, placa QYI-9B01/PE, com restrições de alienação e circulação, determinado nos autos de ação penal que apura delitos praticados por organização criminosa. A apelante sustenta ser terceira de boa-fé e legítima proprietária do bem, afirma inexistirem indícios de vinculação do veículo ao investigado e requer a desconstituição da constrição ou, subsidiariamente, a liberação para circulação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes indícios suficientes para justificar a manutenção do sequestro do veículo, ainda que registrado em nome de terceira; e (ii) estabelecer se as restrições de alienação e circulação revelam-se desproporcionais diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sequestro, previsto nos arts. 125 e seguintes do CPP, constitui medida assecuratória de natureza cautelar destinada a tornar indisponível bem que constitua produto ou proveito da infração penal ou esteja sujeito a perdimento, não se confundindo com a apreensão física.

4.
A efetivação do sequestro por meio de restrição administrativa, sem apreensão material do veículo, preserva a validade da constrição e não é afastada pelo fato de o bem permanecer na posse da apelante.

5.
A decisão de origem aponta indícios concretos de que o veículo, embora formalmente registrado em nome da apelante, era utilizado e materialmente pertencia a investigado por integrar organização criminosa, havendo elementos de possível interposição de pessoa para ocultação patrimonial.

6.
A ausência de Carteira Nacional de Habilitação pela apelante, embora não constitua prova isolada de titularidade substancial diversa, integra o conjunto indiciário que sustenta o juízo de plausibilidade exigido nesta fase.

7.
A manutenção da medida cautelar exige apenas indícios razoáveis de vinculação do bem à infração, não sendo necessária prova definitiva da titularidade material.

8.
A restrição de alienação decorre da própria essência do sequestro, e a limitação de circulação mostra-se adequada para preservar o valor econômico do bem e assegurar a utilidade de eventual decreto de perdimento.

9.
As medidas impostas revelam-se adequadas, necessárias e proporcionais à gravidade concreta dos fatos investigados e ao risco de dilapidação patrimonial.

10.
A alegada necessidade do veículo para deslocamentos médicos não demonstra imprescindibilidade absoluta nem afasta os indícios de vinculação do bem à prática delitiva, devendo prevalecer a preservação da eficácia da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O sequestro de bem, nos termos dos arts. 125 e seguintes do CPP, pode ser efetivado por restrição administrativa, independentemente de apreensão física.

2. A manutenção de medida assecuratória exige indícios razoáveis de vinculação do bem à infração penal, não sendo necessária prova definitiva da titularidade material.

3. As restrições de alienação e circulação são compatíveis com o sequestro quando adequadas à preservação do valor econômico do bem e à garantia da eficácia de eventual decreto de perdimento.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 120, 121, 124 e 125 e seguintes; CP, art. 91, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2620833/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/10/2024, DJe 18/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal nº
8203726-67.2025.8.05.0001
, em que figura
m
, como Apelante,
TANIA REGINA DOS SANTOS BAHIA
,
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se a decisão
que
julgou improcedente
s
os Embargos de Terceiro e manteve o sequestro do veículo BMW/320i, placa QYI-9B01/PE, com as respectivas restrições de alienação e circulação
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 17 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04